Tribunal: STF
Processo: AI 94041
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO INSCRITA NO
REGISTRO DE IMÓVEIS. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS.
DECISÃO FUNDADA NAS CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE COISA
JULGADA REPELIDA ANTE A INOCORRENCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS.
DISSIDIO NÃO CONFIGURADO, HARMONIZANDO-SE O ARESTO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (V.G. RE 97.257-9 - PLENO
- 9.2.83).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.